Tribunal: TJPA
Processo: 0804050-78.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804050-78.2025.8.14.0136

APELANTE: RAFAEL GUSTAVO DA SILVA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804050-78.2025.8.14.0136

APELANTE: RAFAEL GUSTAVO DA SILVA LIMA

APELADO(A): MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido (art. 332, II, do CPC), valendo-se da validade abstrata das cláusulas de barreira (Tema 376 do STF). O autor, candidato aprovado em concurso público, alega que a regra editalícia foi utilizada com desvio de finalidade, mascarando preterição arbitrária consubstanciada na contratação sistêmica e irregular de servidores temporários para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção liminar do feito consubstancia
error in procedendo
ao impedir a instrução probatória acerca do desvio de finalidade e preterição arbitrária por contratações precárias; e (ii) saber se a sentença padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, ao não analisar a tese atinente ao Tema 784/STF e não realizar a devida distinção (
distinguishing
).

III. Razões de decidir 3. É indiscutível a constitucionalidade abstrata das cláusulas de barreira (Tema 376/STF). Contudo, a invocação desse precedente não impede a análise de preterição material em concreto (Tema 784/STF). A alegação de que o município mascara a contratação de temporários irregulares para preencher a vacância permanente atrai a necessidade inarredável de dilação probatória. 4. O prematuro trancamento da ação, sem citação do ente municipal e sem viabilização de instrução, configura evidente cerceamento de defesa e violação à não surpresa. O candidato tem o inalienável direito processual de tentar provar cabalmente a ilegalidade aduzida. 5. Incorre em vício de fundamentação (art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC) a sentença que, amparando-se de forma genérica em precedente repetitivo, silencia de forma absoluta sobre argumentos essenciais da lide (preterição por temporários) e furta-se a realizar a distinção entre a tese fixada pelo STF e a peculiaridade do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

A extinção liminar de ação com base na validade de cláusulas de barreira (Tema 376/STF) configura error in procedendo e nulidade de fundamentação quando a petição inicial veicula alegação complexa de preterição arbitrária por contratação maciça de temporários (Tema 784/STF), matéria que demanda impreterivelmente angularização processual e regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, II e 489, § 1º, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 376 da Repercussão Geral (RE 970.254); STF, Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 5 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAFAEL GUSTAVO DA SILVA LIMA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula de Barreira c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a referida demanda alegando que se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, pleiteando o cargo de enfermeiro. Narrou que, após a realização das etapas avaliativas, logrou êxito e obteve a 58ª colocação no certame.

Contudo, aduziu que sua expectativa de convocação e posse foi obstada pelas regras contidas nos itens 15.2 e 15.2.1 do edital, que estipularam uma rigorosa cláusula de barreira, determinando a eliminação automática dos candidatos que não se classificassem dentro do exíguo número de vinte vagas imediatas ofertadas. Em sua causa de pedir, o autor sustentou a nulidade e a inconstitucionalidade incidenter tantum de tais cláusulas, argumentando que o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) do ente municipal, instituído pela Lei nº 1.090/2024, prevê a existência de cento e cinquenta e sete cargos para a função de enfermeiro. Ademais, defendeu que sofreu patente preterição arbitrária, uma vez que a Administração Pública Municipal mantém um vasto contingente de profissionais contratados temporariamente de forma precária para exercer as mesmas atribuições do cargo efetivo, em flagrante desvio de finalidade.

Para corroborar suas alegações, juntou farta documentação, incluindo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual e sentença judicial pretérita que já havia condenado o município por improbidade em razão de irregularidades em contratações temporárias.

Ao final, requereu a declaração de ilegalidade da referida cláusula de barreira e a condenação do ente municipal a proceder com sua imediata nomeação e posse.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Desse modo, a pretensão do(a) requerente de afastar a cláusula de barreira no concurso público encontra óbice no Tema 376 do STF, que pacificou a questão da sua constitucionalidade. Assim, a petição inicial apresenta vício insanável, pois o pedido é manifestamente improcedente, conforme a jurisprudência vinculante. Diante do exposto, com fundamento no artigo 332, inciso II, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, por conseguinte, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO autoral. CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, eis que DEFIRO o pedido de justiça gratuita neste ato. Sem honorários, ante a ausência de defesa do requerido."

Inconformado, o RAFAEL GUSTAVO DA SILVA LIMA, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que o juízo de primeiro grau incorreu em graves erros de procedimento e de julgamento ao extinguir a demanda liminarmente.

Argumentou preliminarmente a nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório e à regra da não surpresa, afirmando que a aplicação do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil foi indevida, haja vista que a causa de pedir apresenta alta complexidade e não se resume a um mero ataque abstrato à cláusula de barreira. Sustentou que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos moldes do artigo 489, parágrafo 1º, incisos IV e VI, da lei adjetiva civil, pois o magistrado não realizou o indispensável distinguishing (distinção) entre o precedente vinculante invocado (Tema 376 do STF) e o caso concreto, ignorando por completo a tese principal da petição inicial consubstanciada na preterição arbitrária gerada pela contratação maciça de servidores temporários.

No mérito da apelação, desenvolveu detalhadamente que o Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, o qual chancela a legalidade abstrata das cláusulas de barreira, não confere à Administração um salvo-conduto para agir com desvio de finalidade, camuflando a necessidade contínua de pessoal por meio da manutenção de vínculos precários. Asseverou que a conduta contraditória do município atrai, obrigatoriamente, a incidência do Tema 784 da Repercussão Geral do próprio Pretório Excelso, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, requerendo o provimento do recurso para anular a sentença ou, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar totalmente procedentes os pedidos exordiais, garantindo a sua nomeação e posse, inclusive com o deferimento de tutela de urgência recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, argumentando que a sentença se encontra devidamente fundamentada, sem configurar qualquer decisão surpresa ou cerceamento de defesa, asseverando que a cláusula de barreira é perfeitamente legal e constitucional, situando-se na esfera da discricionariedade administrativa do município para eleger os candidatos melhor classificados, de modo que não haveria direito líquido e certo à nomeação na hipótese dos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, com fulcro no artigo 332, inciso II, do CPC, sob o argumento de que a pretensão do autor encontraria óbice no Tema 376 do Supremo Tribunal Federal.

A insurgência recursal do apelante fundamenta-se, preliminarmente, na ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado na indevida aplicação do julgamento liminar de improcedência e na nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista a omissão na análise de pontos essenciais da lide suscitados na exordial.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, constata-se que assiste razão ao recorrente, neste ponto.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção prematura do feito de forma exclusiva na incidência do Tema 376 do Supremo Tribunal Federal, o qual chancelou a constitucionalidade abstrata das cláusulas de barreira em concursos públicos destinadas a selecionar os candidatos mais bem classificados.

De início, deixo cristalino que esta Relatoria reconhece a plena validade e constitucionalidade da denominada cláusula de barreira em certames públicos. É indiscutível que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 376 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a Administração Pública possui a prerrogativa discricionária de estabelecer regras de afunilamento para selecionar apenas os candidatos mais bem classificados, garantindo a eficiência e a razoabilidade na gestão do concurso. A discordância desta Relatoria em relação à sentença vergastada não reside, em absoluto, na validade abstrata da referida cláusula, mas sim e tão somente na extinção prematura da ação.

Ocorre que a aplicação da técnica de abreviação procedimental consubstanciada no julgamento liminar de improcedência exige uma correlação fática e jurídica cristalina entre o precedente vinculante invocado e o caso concreto. Conforme minuciosamente exposto pelo apelante, a causa de pedir formulada na inicial não se restringe a uma impugnação meramente genérica contra a cláusula de restrição editalícia. Ao revés, o cerne da petição inicial assenta-se na constatação de uma ilegalidade em concreto, materializada pela alegação de que o município apelado utilizou a cláusula de barreira com flagrante desvio de finalidade, mascarando a preterição arbitrária decorrente da manutenção sistêmica de contratos temporários irregulares para o mesmo cargo almejado pelo recorrente (enfermeiro).

Diante desse cenário particularizado, a pretensão exordial atrai a incidência de outro precedente vinculante de igual envergadura, qual seja, o Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual resguarda o direito subjetivo à nomeação em episódios de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, como ocorre na hipótese de contratação precária para o preenchimento de vagas existentes. A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que a análise da preterição por contratações temporárias é uma questão eminentemente fática, que exige dilação probatória detalhada.

Dessa forma, o apelante tem o direito processual de tentar provar o que alega. Ao obstaculizar o prosseguimento do feito logo em seu nascedouro, julgando-o liminarmente improcedente sem sequer citar o ente municipal e sem viabilizar a fase instrutória, o juízo sentenciante cerceou o direito de defesa do autor e violou frontalmente o princípio da não surpresa. O candidato deve ter a oportunidade de demonstrar, de forma cabal no decorrer da instrução processual, que as contratações precárias efetivamente preenchem vagas permanentes e configuram verdadeira burla à exigência constitucional.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA . JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que anulou sentença proferida com base na improcedência liminar do pedido, em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público fora das vagas ofertadas no edital. A autora alegou preterição em razão da contratação de servidores temporários e da existência de cargos efetivos vagos, requerendo o prosseguimento da demanda para produção de provas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que anulou a sentença de improcedência liminar, reconhecendo a necessidade de instrução probatória diante da alegação de preterição arbitrária de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC/2015, exige cumulativamente que (i) a causa prescinda de fase instrutória e (ii) que o pedido contrarie entendimento consolidado dos tribunais superiores, especialmente em sede de recursos repetitivos ou repercussão geral.

4 . No caso concreto, a sentença foi proferida com base no art. 332, II, do CPC/15, sob o fundamento de que o pedido contrariaria a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311), segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

5 . A alegação da autora de que houve preterição em virtude da contratação de temporários e existência de vagas efetivas não foi adequadamente analisada pelo juízo a quo, sendo afastada de forma genérica e sem oportunizar a produção de prova necessária para aferição dos fatos.

6. A aplicação da tese do STF no Tema 784 não impede, por si só, o prosseguimento de ações que visem à demonstração de preterição arbitrária e imotivada, hipótese expressamente ressalvada pelo próprio precedente vinculante.

7 . A análise da preterição demanda informações detidas pela Administração.

8. A necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento liminar, razão que justifica a anulação da sentença para que o feito tenha regular processamento e instrução.

IV . DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, II, 373, § 1º, e 489, § 1º, V .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j . 09.12.2015, DJe 18.04 .2016 (Tema 784 da repercussão geral); TJPA, ApCiv 2018.01855323-47, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j . 02.04.2018; TJBA, ApCiv 0519227-08.2017 .8.05.0001, Rel. Des . José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07.11.2017; TJCE, ApCiv 0147796-96 .2013.8.06.0001, Rel . Des. Teodoro Silva Santos, j. 13.12 .2017; TJSP, ApCiv 1018544-54.2016.8.26 .0003, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 14 .09.2017.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09092166020238140301 28912613, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, a sentença objurgada silenciou de forma absoluta sobre a tese da preterição material que apontava a contratação de temporários, incorrendo em omissão insuperável.

Destarte, a extinção do processo se traduz em
error in procedendo
, impondo-se a desconstituição do ato judicial viciado.

Por não ter ocorrido sequer a formação da relação processual por meio da citação do Município recorrido para apresentação de resposta, bem como pela inarredável necessidade de instrução probatória para o aclaramento definitivo do alegado desvio de finalidade, afigura-se juridicamente incabível a aplicação da teoria da causa madura para a resolução imediata do mérito, devendo os autos retornarem à instância originária.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
CASSAR A r. SENTENÇA (Id. 158795067)
, acolhendo tão somente a preliminar de nulidade por
error in procedendo
, em razão da aplicação indevida do Art. 332, II, do CPC, e da omissão de pontos essenciais da lide (Art. 489, § 1º, IV e VI, CPC), determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e instrução, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026